Tribunal: STF
Processo: Rcl 56327
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada em nome de Floriano de Queiroz Peixoto, por intermédio do Defensor Público-Geral do Estado de Minas Gerais, contra decisão proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cataguases/MG nos autos do Processo 5004536-26.2021.8.13.0153, para preservar a autoridade da decisão proferida no RE 855.178/SE (Tema 793 de Repercussão Geral). 



    Narra-se, em suma, o seguinte:



    “Trata-se, na origem, de ação cominatória proposta pela parte reclamante contra o Estado de Minas Gerais e o Município de residência, visando o fornecimento de medicamento(s)/insumo denominado(s) ‘Etexilato de Dabigatrana (Pradaxa) 110mg’. Ao analisar a petição inicial, o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cataguases, ainda em 2021, deferiu a antecipação de tutela e determinou que o Estado de Minas Gerais e o Município forneçam o(s) medicamento(s) à parte reclamante, sob pena de multa diária. 



    Contudo, após longo período de percebimento do tratamento, a parte reclamante foi surpreendida com a prolação de sentença extinguindo o processo por suposta incompetência do Juizado Especial. 



    A medida que garantia o fornecimento do fármaco – antecipação da tutela – fora expressamente revogada pelo Juízo.” (pág. 3 da inicial; grifos no original). 



    Nesse contexto, sustenta-se que o Juízo reclamado: 



    “interpretou o TEMA 793 do STF e concluiu que a União deveria figurar no polo passivo. Contudo, por ser um processo de alçada do Juizado Especial, decidiu o Magistrado por extinguir o feito sem resolução do mérito […]



    Veja-se que o Magistrado reclamado interpretou de forma completamente equivocada os termos do TEMA 793, pois sua conclusão foi pela extinção do processo, e não para incluir a UNIÃO no polo passivo com o consequente declínio de competência para a Justiça Federal. 



    A premissa do TEMA 793 é garantir o direito do cidadão em receber insumos/medicamentos/tratamento pelo Estado (latu sensu). Contudo, na Justiça de origem o que se fez foi obstar completamente o acesso ao poder judiciário para combater negativa enfrentada pela parte reclamada.” (págs. 5-6 da inicial; grifos no original). 



    Ao final, requer:



    “a) Preliminarmente, a concessão de liminar, com base no artigo 932, II do Código de Processo Civil, para: 



    i) Considerando que o Juízo Reclamado procedeu com a extinção do feito sem resolução do mérito, contrariando, assim, o entendimento consolidado do STF no RE 855.178/ED (TEMA 793), DETERMINAR que o Juízo de origem reconsidere sua decisão e, se for o caso, determine a inclusão da União no polo passivo, com remessa dos autos à Justiça Federal, garantindo, na forma do art. 64, §4° do CPC, o tratamento da parte reclamante. 



    b) No mérito, seja confirmada a medida liminar, julgando-se inteiramente procedente a presente Reclamação.” (pág. 11 da inicial). 



    É o relatório necessário. Decido o pedido liminar.



    A concessão de liminar ocorre de forma excepcional, nas hipóteses em que se demonstre, de modo inequívoco, dada a natureza do próprio pedido, a presença dos requisitos autorizadores da medida. Na espécie, tenho por ausente o fumus boni iuris.



    Isso porque consta do ato impugnado que, antes de julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, o Juízo reclamado intimou a parte autora, ora reclamante, para emendar a inicial da ação com a inclusão da União, o que não foi por ela atendido. Veja-se:



    “Conforme já fundamentado nos autos, o medicamento pleiteado não está incorporado ao SUS para tratamento da doença que acomete a parte requerente. 



    Diante disso, repisando os fundamentos já constantes na decisão que determinou a emenda da inicial (ID. 9600832259 ), tenho que se faz necessária a inclusão da União no polo passivo da lide e, isso não sendo realizado, deve o feito ser conduzido à extinção, sem resolução de mérito, com fulcro nos arts. 115, parágrafo único, e 485, X, ambos do Código de Processo Civil. 



    Isso porque se trata de hipótese de litisconsórcio passivo necessário, assim entendido, na forma do art. 114 do Código de Processo Civil, como aquele ocorrido quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. 



    Na situação em tela, faz-se necessária a inclusão da União – e, como consequência processual disso, a sua citação, na forma do artigo supracitado –, porquanto este é o único ente que detém competência para a incorporação de novas tecnologias ou fármacos (através da Conitec – Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde), de acordo com o art. 19-Q da Lei n. 8.080 de 1.990, e, assim, pela via oposta, é quem também pode prestar esclarecimento quanto às razões que levaram à não inclusão. 



    Conforme já consignado em decisão anterior nestes autos, este entendimento encontra fundamento, para além dispositivo legal supracitado, na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 793 (leading case: RE 855.178/SE), no qual restou afirmado que: […]



    Conforme o referido julgado, ainda, não cabe ao magistrado, via de regra, a inclusão ex officio da União no polo passivo, já que se trata de questão subordinada ao princípio da disponibilidade do direito de ação, sendo imperiosa assim a determinação de emenda da inicial, a qual, se não realizada, dá azo à extinção do feito sem resolução de mérito. 



    […]



    Por esta razão, cumulada ainda à decisão exarada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 14 (IAC), citada na manifestação de ID. 9601867920, ao se determinar aos juízes estaduais a abstenção de atos de declinação de competência, que este juízo, revendo o posicionamento que vinha sendo adotado anteriormente, determinou a emenda da inicial, o que, contudo, não foi atendido pela parte autora. 



    Ante a inércia da parte promovente em levar a cabo a diligência determinada, incide ao caso a previsão do art. 115, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que estabelece a possibilidade de extinção do processo. 



    Diante do exposto, portanto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, X, c/c o art. 115, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 



    Fica revogada a tutela provisória anteriormente deferida.” (págs. 180-184 do documento eletrônico 3). 



    Diante da constatada inércia do reclamante na ação originária, e sem prejuízo de melhor exame por ocasião do julgamento do mérito, não verifico, de plano, a plausibilidade jurídica do pedido.



    Isso posto, indefiro o pedido liminar.



    Requisitem-se informações no prazo de 10 (dez) dias (art. 989, III, do CPC/2015).



    Cite-se a parte beneficiária do ato reclamado para, querendo, apresentar contestação.



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator